Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-27.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE DA ALIMENTANDA VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE.
I. Nos termos do artigo 15 da Lei n.o 5.478/68, bem como do artigo 1.699 do Código Civil admite-se a revisão do valor estabelecido para a obrigação alimentícia conforme a modificação do binômio possibilidade-necessidade.
II. Emerge do acervo probatório dos autos a conclusão de que a majoração na sentença quanto ao percentual fixado a título de alimentos se mostra compatível com as necessidades da alimentanda e a capacidade financeira do alimentante.
III. Recurso de Apelação Cível conhecido e não provido.